Tribunal: STF
Processo: ARE 1027790
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. RECURSO INCABÍVEL.



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a “fixação da competência de um, dentre todos os ministros igualmente competentes desta Corte para relatar causas e recursos, é assunto atinente à organização interna deste Tribunal e, portanto, indisponível ao interesse das partes. Trata-se de ato privativo da Presidência como órgão supervisor da distribuição, e, como tal, é de mero expediente, insuscetível de causar gravame às partes ou a terceiros e contra o qual não cabe recurso”. (HC 137.070-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes.



    2. Agravo interno não conhecido.